Tribunal: STF
Processo: Rcl 48074
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação em que se pretende a glosa de suposta cobrança, pela parte beneficiária, de taxa de registro de escritura de pessoas que gozavam de isenção ante as disposições do programa “Minha Casa Minha Vida”. Afirma genericamente haver contrariedade à Lei Estadual 6.370/12.
    É o relatório, no essencial.
    Observo que a parte reclamante deixou de juntar cópia da decisão reclamada. Deixo de determinar sua juntada, contudo, diante da absoluta inadmissibilidade desta ação.
    As hipóteses de cabimento da reclamação encontram-se previstas em rol taxativo constante do art. 988 do CPC, assim redigido:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal;
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”
    No caso ora em exame, não se encontra nas razões inciais qualquer circunstância remotamente subsumível às hipóteses legitimadoras do uso da reclamação, conforme disciplinadas no art. 988 do CPC. A parte reclamante, em verdade, limita-se a fazer uma breve alusão, genérica e superficial, a suposto desrespeito à Lei Estadual 6.370/12, parâmetro impróprio para a formalização da presente ação. 
    Ademais, é firme a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal no sentido de desautorizar a utilização da reclamação como sucedâneo de recursos. Ou seja, a decisão ora reclamada deve ser impugnada por meio das vias ordinárias e não pela via reclamatória, sob pena de caracterizar indevida supressão de instâncias (Rcl 43.302/RJ, Ricardo Lewandowski, Rcl 42.046-AgR/SP, Ministra Rosa Weber; Rcl 40.331-AgR/GO, Edson Fachin). 
    Por todo o exposto, não conheço da presente reclamação.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 29 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator